Tribunal: TJDFT
Processo: 0047881-47.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. PROVAS ROBUSTAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. IMPOSSIBILIDDE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO. FUNÇÃO DE DIREÇÃO EXERCIDA QUANDO PRATICADOS OS FATOS. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 327, §2o, CP. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. CRIME CONTINUADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 72 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria restaram devidamente demonstradas. Além dos diversos documentos apresentadas (Representação Criminal, Notícia de Fato, Processo Administrativo Disciplinar etc.), as imagens das câmeras de segurança do MPDFT e os depoimentos orais prestados em Juízo são claros e fortemente conclusivos no sentido que o ora acusado praticou as condutas descritas na peça acusatória (peculato) e incorreu nos fatos típicos de sua condenação (apropriação de toners de propriedade do MPDFT).
2. Não há que se falar em modalidade culposa do delito de peculato quando o dolo do agente resta evidente pelas provas dos autos. A alegação de que o acusado pode ter dado causa para a apropriação dos bens públicos por terceira pessoa, por negligência, conforme prevê o art. 312, §2o do CP, é totalmente dissociada das provas produzidas nos autos.
3. É possível constatar que o réu se apropriou de várias unidades de toner de propriedade do MPDFT, desviando-lhes, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de servidor do órgão, enquadrando-se portanto, ao crime imputado, em sua forma dolosa.
4. O acusado, por ocasião do cometimento dos delitos, ocupava função de direção junto ao Departamento de Tecnologia e Informação do MPDFT, órgão integrante da Administração Direta, o que justifica a aplicação, ao caso, da causa de aumento prevista no art. 327, §2o do CP.
5. Aos crimes continuados não se aplica o art. 72 do CP, mas eleva-se a pena de multa na mesma fração da pena privativa de liberdade. Dessa forma, a sentença deve ser reformada no que concerne à pena de multa, não se aplicando, no caso, o referido art. 72 do CP, por se tratar de continuação delitiva, reduzindo-se a pena pecuniária para 21 (vinte e um) dias-multa, à razão mínima. Precedentes.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO somente para afastar a aplicação do artigo 72 do Código Penal em relação à pena pecuniária, reduzindo-a para 21 (vinte e um) dias-multa, à razão do mínimo legal.